Tribunal: STF
Processo: RHC 83985
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. JÚRI.
PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. LINGUAGEM
SÓBRIA E COMEDIDA.
I. - Extrapola os limites da sentença de
pronúncia a decisão do órgão colegiado de segundo grau que,
examinando recurso em sentido estrito, faz análise valorativa da
prova.
II. - Recurso parcialmente provido.